Tribunal: TJSP
Processo: 1039281-24.2016.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos declaratórios. Erro material verificado no tocante à matéria envolvendo a comissão de corretagem, que não fora objeto do apelo. Vício sanado. Quanto ao mais, ausentes as omissões propaladas. Mera repetição dos argumentos contidos nas razões do recurso anterior. Pretensão de rediscussão da matéria que extrapola o objeto do recurso em questão. Caráter infringente configurado. Embargos

Ementa:
Embargos declaratórios. Erro material verificado no tocante à matéria envolvendo a comissão de corretagem, que não fora objeto do apelo. Vício sanado. Quanto ao mais, ausentes as omissões propaladas. Mera repetição dos argumentos contidos nas razões do recurso anterior. Pretensão de rediscussão da matéria que extrapola o objeto do recurso em questão. Caráter infringente configurado. Embargos acolhidos em parte, apenas para sanar o erro material, rejeitando-se no mais.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000612624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1039281-24.2016.8.26.0506/50001, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante ANDRÉ GUSTAVO ENNERS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram em parte os embargos de declaração,
apenas para sanar o erro material, rejeitando-se no mais. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 23 de julho de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1039281-24.2016.8.26.0506/50001 - Ribeirão Preto - VOTO No 2/4
Embargos de Declaração n.o 1.039.281-24.2016.8.26.0506/50.001
Embargante: ANDRÉ GUSTAVO ENNERS
Embargada: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
Comarca:
RIBEIRÃO PRETO
Voto n.o 45.389
Embargos declaratórios. Erro material verificado no
tocante à matéria envolvendo a comissão de
corretagem, que não fora objeto do apelo. Vício
sanado. Quanto ao mais, ausentes as omissões
propaladas.
Mera
repetição
dos
argumentos
contidos nas razões do recurso anterior. Pretensão de
rediscussão da matéria que extrapola o objeto do
recurso em questão. Caráter infringente configurado.
Embargos acolhidos em parte, apenas para sanar o
erro material, rejeitando-se no mais.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v.
acórdão de págs. 677/686, alegando erro material no que se refere à
comissão de corretagem, porquanto não fora objeto de apelo. Afirma,
ainda, omissão quanto à ilegalidade da cobrança a título de juros de
obra, em função da ausência de previsão contratual e da exigência
após a conclusão do empreendimento, não tendo sido refutados os
argumentos
apresentados.
Expõe que não fora apreciada a
argumentação sobre a ausência de prova da morosidade na
liberação do financiamento, o que, em tese, ensejaria o pagamento
da diferença. Argumenta, por fim, no que tange ao ITBI, que não foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1039281-24.2016.8.26.0506/50001 - Ribeirão Preto - VOTO No 3/4
apreciada a argumentação do embargante de que referidas
cobranças são de responsabilidade da embargada, conforme a
cláusula 6.2 da promessa de compra e venda. Requer, assim, o
acolhimento dos embargos, para que sejam sanados os vícios
apontados, com atribuição do efeito infringente.
2. Os embargos são tempestivos, porém não
merecem acolhimento.
Inicialmente,
registre-se
a
ocorrência
de
erro
material no tocante à comissão de corretagem, porquanto ausente
recurso interposto pelas partes.
Por outro lado, o v. acórdão se mostra em
consonância com a r. sentença quanto a tal item, logo, ausente
prejuízo.
3. No mais, a pretexto de omissão, pretende o
embargante rediscutir a matéria já apreciada pelo v. acórdão, o que
não tem supedâneo legal, mesmo porque, tal vício não se encontra no
julgado.
É cediço que a omissão que autoriza a oposição dos
aclaratórios é a estabelecida no bojo do julgamento impugnado, ou
seja, incidente sobre ponto que deveria ter sido pronunciado, e não
em relação ao entendimento da parte consoante as teses que
considera corretas.
No caso, o manejo do recurso pelo embargante
trata-se, na verdade, de reiteração dos argumentos já contidos no
recurso apelação e apreciados pela Turma Julgadora, restando nítido
o caráter meramente infringente da pretensão.
O v. acórdão embargado foi claro e preciso ao
dispor sobre os temas suscitados, envolvendo o ITBI, item 4, pág. 684,
juros da obra, item 5, pág. 685, e a diferença de financiamento, item 6,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1039281-24.2016.8.26.0506/50001 - Ribeirão Preto - VOTO No 4/4
pág. 685.
Assim, não é possível atribuir vício ao v. acórdão
apenas por ter adotado interpretação diversa da defendida pelo
embargante, de modo que eventual irresignação em relação à
solução de mérito nele contida deverá ser objeto de recurso próprio,
porquanto inviável a reforma pretendida nesta sede.
4. Com base em tais fundamentos, acolhem-se em
parte os embargos de declaração, apenas para sanar o erro material,
rejeitando-se no mais.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
A295